Tribunal: TCU
Processo: 029.337/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face de irregularidades na execução de contrato firmado por hospital federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) para apuração de indício de dano ao erário identificado na execução do Contrato 22/2007, celebrado entre o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) e a empresa Toesa Service S/A (Toesa), que teve por objeto a prestação de serviços de operacionalização de viaturas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa e as razões de justificativa de Sandra da Silva Azevedo, excluindo-a da relação processual; 9.2. acolher as alegações de defesa de Ana Maria Pereira dos Santos e da empresa Toesa Service S/A e, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar suas contas regulares, dando-lhes quitação plena; 9.3. acolher as razões de justificativa de Heitor Luiz de Oliveira em relação à falha na avaliação da planilha de custos e formação de preços apresentada pela empresa declarada vencedora do Pregão Eletrônico 37/2007; 9.4. rejeitar as razões de justificativa de Heitor Luiz de Oliveira quanto à inabilitação indevida da licitante Savior Medical Service Ltda., em afronta ao princípio do formalismo moderado e, potencialmente, ao princípio da economicidade, deixando, todavia, de aplicar-lhe multa em razão das atenuantes referidas no voto condutor desta deliberação; 9.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Leila Regina de Oliveira Gonçalves de Carvalho e aplicar-lhe, com base no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.8. informar o teor desta deliberação ao Hospital Federal de Bonsucesso e aos responsáveis.